Tribunal: TJSP
Processo: 2048494-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2048494-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado SWISS RE CORPORATE SOLITIONS BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048494-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9582
2
Agravo Interno Cível no 2048494-61.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Inepar S/A Indústria e Construções - Em Recuperação Judicial
Agravado: Swiss Re Corporate Solitions Brasil Seguros S.A
Comarca: São Paulo
Voto no 9582
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo
interno contra decisão monocrática que
indeferiu o efeito ativo ao agravo de
instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau que não concedeu efeito
suspensivo aos embargos à execução
opostos pela agravante. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo interno por meio do
qual a agravante quer a reforma do despacho de fls. 194/195 que
indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento interposto contra
decisão de primeiro grau que não concedeu efeito suspensivo aos
embargos à execução opostos pela agravante. Em apertada
síntese, pretende a reforma do despacho para que seja concedido
o efeito ativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048494-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9582
3
É o relatório.
O presente agravo interno não comporta
provimento.
A decisão ora hostilizada foi devidamente
fundamentada para não se conceder o pedido em tela, senão
vejamos:
“Indefiro o efeito suspensivo, porquanto o
'fumus boni iuris' está ao lado da decisão
recorrida, que adoto como razão de
decidir. O artigo 919, § 1o do Código de
Processo Civil dispõe que: 'O juiz poderá,
a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes'. Inadmissível a
pretensão à concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução em que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048494-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9582
4
vislumbra a probabilidade do direito
alegado.
É o que se decide em foro de tutela de
urgência. O Colegiado dará a palavra
final, que poderá ser diversa.”
Nada trouxe, em sede agravo interno, capaz
de ilidir tal decisão.
A alegação da agravante é meramente
protelatória e desrespeitosa ao decidido por esta Corte. Necessário
destacar que a conduta reiterada poderá configurar litigância de
má-fé.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator